Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0759792-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WAGNER JULIAO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos esclarecimentos no id 39671822, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar nova petição com a correção do erro material constatado. Após o transcurso do prazo acima, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal